Tribunal: STF
Processo: ARE 1541145
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SAÍDA DE MERCADORIA COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EXPORTAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. LEGITIMIDADE DA GLOSA. LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais eletrônicos contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SAÍDA DE MERCADORIA REALIZADA COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ARTIGO 155, § 2º, X, A, DA CF/88 E NO ART. 3º, II E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS. GLOSA DE CRÉDITOS EM RELAÇÃO ÀS MERCADORIAS EM ESTOQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I) Pretende a impetrante a desconstituição do auto de lançamento nº 48330957 (Processo Administrativo nº 22/1404-0000938-8). A referida autuação decorreu da apropriação indevida de créditos de ICMS pela impetrante, reduzindo o ICMS pagar, concernente às operações de compra de mercadorias de fornecedor localizado no Estado de São Paulo, pois destinadas à exportação para países do exterior, no período compreendido entre 01/01/2017 e 31/10/2021. II) No caso, as operações realizadas configuram saída de mercadorias destinadas à exportação e, portanto, imunes ao recolhimento do ICMS na forma do artigo 155, § 2º, X, a, da CF/88 e no art. 3º, II e parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96. O referido dispositivo da Lei Complementar nº 87/96, equipara à exportação a operação de saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a empresa comercial exportadora, a tornando também imune ao recolhimento do ICMS. Sendo assim, em se tratando de mercadorias não tributadas, é vedado o creditamento do imposto, na forma do art. 20, § 1º da LC 87/96, de modo que se presume correta a glosa de créditos. III) Os argumentos da impetrante tendentes a demonstrar a razão do destaque do ICMS pela empresa que lhe fornece as mercadorias não tem o condão de afastar regramento estabelecido em Lei Complementar. Nos moldes em que realizada, a negociação desonera o vendedor do destaque do ICMS na nota fiscal e não se trata de norma de observância facultativa, que depende de contrato entre os particulares. O descumprimento da cláusula segunda do Convênio ICMS nº 84/2009 por parte das empresas negociantes não pode ser utilizado como escusa para tornar tributável a operação, gerando créditos de ICMS a serem compensados. Nesse aspecto, aplicável por analogia o disposto no art. 123 do CTN, no sentido de que as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para alterar as regras tributárias. IV) O art. 155 da CF, ao assegurar ao contribuinte a manutenção e o aproveitamento do montante do ICMS cobrado nas operações e prestações anteriores à exportação, se refere àquelas tributadas pelo ICMS, o que não acontece no caso vertente, em que as operações são equiparadas, para fins de incidência do imposto, às que destinam mercadorias ao exterior, chamadas de exportação indireta. V) Não há comprovação nos autos de que a glosa de créditos ocorreu também sobre as mercadorias em estoque, constando expressamente no auto de lançamento que isso ocorreu sobre as operações que destinaram mercadorias ao exterior ou operação a ela equiparada, embora tenha-se feito referência que ‘99,41% das mercadorias adquiridas pelo contribuinte são destinadas ao exterior, portanto, não há dúvida que ele as adquire para exportação, sendo as vendas internas irrelevantes no âmbito total das operações.’ VI) Eventual glosa de créditos ocorridas sobre as operações que teriam envolvido mercadorias do estoque sem destinação específica, demandaria dilação probatória, a fim de verificar o montante em tese passível de exclusão do auto de lançamento, não bastando para tanto o levantamento de escritório de contabilidade, documento unilateral trazido pela parte, que sequer foi assinado por profissional capacitado da área contábil. A presunção de certeza e liquidez do auto de lançamento não pode ser desconstituída na via eleita pelo impetrante, com base em argumentos destituídos de comprovação cabal. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME” (fls. 12-13, e-doc. 103).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 121).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 152 e a al. a do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Sustenta “que o regramento constitucional, regulamento pela Lei Complementar 87/96, assim como no próprio Regulamento de ICMS/RS, mostra de forma inequívoca o direito da recorrente ao aproveitamento dos créditos de ICMS recolhidos em operações anteriores” (fl. 11, e-doc. 132).



    Argumenta que “o Convênio ICMS 84/2009 não regulamenta a imunidade tributária da Constituição Federal, tampouco a possibilidade de manutenção e aproveitamento de créditos. Ora, o CONFAZ não tem competência para restringir a imunidade tributária conferida pela Constituição Federal e, menos ainda, a fruição de créditos pelos exportadores” (fl. 13, e-doc. 132). 



    Afirma que, “na situação em que a empresa fornecedora das mercadorias procedesse com a suspensão dos tributos à recorrente e informasse na documentação fiscal a remessa com o fim específico de exportação, ela estaria obrigada e seria responsabilizada por referida suspensão. Todavia, o descumprimento deste requisito pela remetente das mercadorias não poderia servir de justificativa para glosa dos créditos de ICMS aproveitados pela recorrente, que ao fazer isso pretendia apenas se valer do benefício conferido às suas operações pela Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 132).



    Assevera que “a Constituição Federal, assim como a legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 87/96 e até o próprio Regulamento do ICMS/RS), mostram de forma inequívoca o direito da recorrente ao aproveitamento dos créditos de ICMS recolhidos em operações anteriores com mercadorias destinadas à exportação. Não há dúvidas de que tais créditos podem ser usufruídos” (fl. 16, e-doc. 132).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformado o v. Acórdão ora recorrido, a fim de garantir à Recorrente o direito à manutenção e ao aproveitamento dos créditos de ICMS cobrados nas operações antecedentes” (fl. 18, e-doc. 132).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



      “As razões do recurso não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. 



    Com efeito, o Órgão Julgador decidiu que (I) ‘a Lei Complementar nº 87/96 equipara à exportação a operação de saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a empresa comercial exportadora, a tornando também exonerada do recolhimento do ICMS’, (II) ‘não procede a alegação da inicial de que essas operações não estariam enquadradas no parágrafo único, inciso I , do art. 3º da LC 87/96, por não conter a informação detalhada na nota fiscal de se tratar de remessa com o fim específico de exportação, ante a ausência de realização de negócio jurídico específico entre as partes envolvidas (vendedora e exportadora)’, (III) ‘é clarividente nos autos que os produtos tinham como fim específico a exportação, constando no auto de lançamento, a título meramente exemplificativo, operações em que a mercadoria saia direto do estabelecimento fornecedor localizado em São Paulo para o Porto de Santos com destino ao exterior, inclusive com o mesmo veículo que havia transportado a mercadoria na operação pretérita’, (IV) ‘o descumprimento dessa norma por parte das empresas negociantes não pode ser utilizado como escusa para tornar tributável a operação, gerando créditos de ICMS a serem compensados’ e (V) ’muito embora esteja autorizado o creditamento do imposto incidente nas operações anteriores ocorridas no mercado interno, em se tratando de mercadoria destinada à empresa comercial exportadora, com fim específico de remessa ao exterior, a hipótese se equipara à operação que destine mercadoria ao exterior, nos termos do art. 3º, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96’.



    A recorrente, contudo, limita-se a alegar que (I)’as operações de aquisição de mercadorias realizadas entre a recorrente e seu(s) fornecedor(es) paulista(s) não cumpriam os requisitos previstos pelo Convênio, de forma a permitir que a empresa usufruísse do benefício de imunidade de ICMS na cadeia econômica anterior à operação de exportação’ e (II) ‘apesar de serem as mercadorias adquiridas para fim específico de exportação, esta condição não garante, de plano, ao exportador o direito de suspensão do ICMS previsto como possível no momento de sua saída do estabelecimento remetente. Como o contrato de compra e venda de mercadorias para fins de exportação é um negócio jurídico regulado pelo direito privado, o compromisso firmado depende de acordo de vontade entre as partes, o que não veio a se concretizar nas negociações que envolvem as operações mencionadas pela fiscalização em comento’. 



    Assim, é caso de aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3, e-doc. 145).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e argumenta que “impugnou todos os fundamentos do Acórdão recorrido nas razões recursais, inclusive de forma minuciosa, refutando todos os pormenores trazidos na referida decisão” (fl. 4, e-doc. 156).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por não ser o caso de aplicação da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal Federal. Entretanto, ainda que superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Consta do voto condutor do acórdão impugnado: 



    “A recorrente, dentre outras atividades, exporta produtos alimentícios para o exterior, tendo sido lavrado auto de lançamento em razão de irregularidades constatadas nas operações de aquisição de amendoim para fim específico de exportação.



    No período em discussão, a apelante adquiriu as mercadorias de empresa fornecedora do produto localizada em São Paulo com o destaque do ICMS nas notas fiscais que embasaram as operações, razão de ter se creditado do imposto em momento posterior, reduzindo o ICMS a pagar, o que ensejou a glosa de créditos por parte do fisco do Estado do Rio Grande do Sul. 



    No caso, as operações realizadas configuram saída de mercadorias destinadas à exportação e, portanto, imunes ao recolhimento do ICMS na forma do artigo 155, § 2º, X, a, da CF/88 e no art. 3º, II e parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96 (...).



    A consumação da remessa das mercadorias ao exterior no período analisado é fato incontroverso nos autos, reconhecido na inicial, defendendo a impetrante que possui o direito de se creditar do ICMS recolhido por sua fornecedora na operação anterior à exportação, sob o fundamento de que a Constituição Federal assegura creditamento do imposto incidente nas operações anteriores ocorridas no mercado interno. 



    Ocorre que a Lei Complementar nº 87/96 equipara à exportação a operação de saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a empresa comercial exportadora, a tornando também exonerada do recolhimento do ICMS. 



    Sendo assim, em se tratando de mercadorias não tributadas, é vedado o creditamento do imposto, na forma do art. 20, § 1º da LC 87/96 (...).



    Não procede a alegação da inicial de que essas operações não estariam enquadradas no parágrafo único, inciso I , do art. 3º da LC 87/96, por não conter a informação detalhada na nota fiscal de se tratar de remessa com o fim específico de exportação, ante a ausência de realização de negócio jurídico específico entre as partes envolvidas (vendedora e exportadora). 



    É clarividente nos autos que os produtos tinham como fim específico a exportação, constando no auto de lançamento, a título meramente exemplificativo, operações em que a mercadoria saía direto do estabelecimento fornecedor localizado em São Paulo para o Porto de Santos com destino ao exterior, inclusive com o mesmo veículo que havia transportado a mercadoria na operação pretérita. 



    Essas operações de saída da mercadoria diretamente para o comprador no exterior foram bem ilustradas pela própria impetrante na inicial do mandado de segurança, por imagens que peço vênia para colacionar (evento 1, INIC1, fl. 03): (...).



    Da mesma forma, as operações de compra de mercadorias para o fim de exportação, passando primeiro pelo armazém contratado no Estado do Rio Grande do Sul e posteriormente encaminhadas ao Porto de Rio Grande (...).



    A impetrante defendeu que o ICMS tem sido destacado nas notas fiscais de compra pelas empresas com as quais negocia, por se tratar de pessoa jurídica pequena não conhecida no mercado, pois elas tem receio de que a operação de exportação não se concretize, e, com isso, de se tornarem responsáveis solidariamente pelo imposto a pagar. 



    Todavia, os argumentos da impetrante tendentes a demonstrar a razão do destaque do ICMS pela empresa que lhe fornece as mercadorias não tem o condão de afastar regramento estabelecido em Lei Complementar. 



    Nos moldes em que realizada, a negociação desonera o vendedor do destaque do ICMS na nota fiscal e não se trata de norma de observância facultativa, que depende de contrato entre os particulares, ao contrário do que alegou a impetrante.



    Aliás, o Convênio ICMS nº 84/2009 do CONFAZ determina, em sua cláusula segunda que o estabelecimento remetente deverá emitir nota fiscal contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação no campo ‘INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES’, a expressão ‘REMESSA COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO’. 



    Por outro lado, o descumprimento dessa norma por parte das empresas negociantes não pode ser utilizado como escusa para tornar tributável a operação, gerando créditos de ICMS a serem compensados. 



    Nesse aspecto, aplicável por analogia o disposto no art. 123 do CTN, no sentido de que as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para alterar as regras tributárias.



    Conforme constou no auto de lançamento: ‘Não é a conveniência das partes que vai definir se um determinado fato é ou não tributado. Se a lei o afasta da incidência tributária, assim deve ser ele considerado para todo e qualquer efeito. E não sendo tributadas as operações, não pode o estabelecimento que recebeu as mercadorias creditar-se do valor indevidamente destacado nos respectivos documentos’. (...)



    Assim, muito embora esteja autorizado o creditamento do imposto incidente nas operações anteriores ocorridas no mercado interno, em se tratando de mercadoria destinada à empresa comercial exportadora, com fim específico de remessa ao exterior, a hipótese se equipara à operação que destine mercadoria ao exterior, nos termos do art. 3º, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96.



    Sendo assim, torna-se indevido, sob qualquer ângulo que se analise a questão, não só o destaque do ICMS, mas também a posterior apropriação de créditos sobre essa operação não tributada, de acordo com o art. 20, § 1º da LC 87/96. 



    Importante ressaltar que o art. 155 da CF, ao assegurar ao contribuinte a manutenção e o aproveitamento do montante do ICMS cobrado nas operações e prestações anteriores à exportação, se refere àquelas tributadas pelo ICMS, o que não acontece no caso vertente, em que as operações são equiparadas, para fins de incidência do imposto, às que destinam mercadorias ao exterior, chamadas de exportação indireta.



    Relevante ressaltar: ainda que tenha havido o destaque do imposto, repiso, indevidamente, cabe a autora discutir eventual restituição por outros meios e não se valor da sistemática de creditamento e compensação, vedada por Lei Complementar.



    Da mesma forma, saliento que para o deslinde da controvérsia instaurada nos autos, questão meramente de direito, é desnecessária a confirmação dos fatos arrolados no auto de lançamento no sentido de que a sede da impetrante estaria em local incompatível com a atividade desenvolvida, mormente porque esse não foi o motivo determinante da autuação fiscal. 



    Tampouco tem relevância as suposições levantadas no julgamento do processo administrativo nº 22/1404-0000938-8, no sentido de que a aquisição de mercadorias de fornecedoras do Estado de São Paulo ocorreu de modo fictício, mediante simulação para forçar a transferência e apropriação de créditos de ICMS (evento 1, OUT8). Isso porque, na hipótese sub judice, basta que a operação seja não tributada para tornar indevida a apropriação de créditos e, com isso, concluir estar autorizada a glosa por parte da autoridade fazendária. 



    Portanto, reputo legítima a glosa de créditos levada a efeito pelo fisco estadual, sendo que os argumentos apresentados pela impetrante neste recurso não são suficientes, para autorizar a concessão da segurança.



    No que se refere, especificamente às mercadorias constantes no estoque e depositadas no armazém contratado pela impetrante, alegadamente sem destinação certa, insta esclarecer que não foi objeto central de discussão na inicial da ação mandamental, sendo que o pedido foi para reconhecimento à ‘apropriação de créditos de ICMS concernente as operações de compra de mercadorias no mercado interno que sejam posteriormente exportadas pela Impetrante sempre que houver destaque do ICMS na Nota fiscal, independente da origem das mercadorias’. (grifei) 



    Não houve pedido específico para considerar o aproveitamento de créditos das mercadorias em estoque. 



    Talvez por isso não tenha havido insurgência do Estado no tocante a essa alegação. 



    O que se percebe é que tendo sucumbido na tese do aproveitamento de créditos das mercadorias destinadas ao exterior, a impetrante resolveu trazer à tona outra discussão, na tentativa de desconstituir o auto de lançamento nesta via mandamental. 



    Não obstante isso, não há que se falar em omissão da sentença, pois houve o enfrentamento da questão por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos pela apelante. 



    Aliás, não há comprovação nos autos de que a glosa de créditos ocorreu também sobre as mercadorias em estoque, constando expressamente no auto de lançamento que isso ocorreu sobre as operações que destinaram mercadorias ao exterior ou operação a ela equiparada, embora tenha-se feito referência que ‘99,41% das mercadorias adquiridas pelo contribuinte são destinadas ao exterior, portanto, não há dúvida que ele as adquire para exportação, sendo as vendas internas irrelevantes no âmbito total das operações’. 



    Eventual glosa de créditos ocorridas sobre as operações que teriam envolvido mercadorias do estoque sem destinação específica, demandaria dilação probatória, a fim de verificar o montante em tese passível de exclusão do auto de lançamento, não bastando para tanto o levantamento de escritório de contabilidade, documento unilateral trazido pela parte, que sequer foi assinado por profissional capacitado da área contábil.



    A presunção de certeza e liquidez do auto de lançamento não pode ser desconstituída na via eleita pelo impetrante, com base em argumentos destituídos de comprovação cabal. Para derrubar a presunção legal, a impetrante deveria produzir prova inequívoca, que não deixasse qualquer dúvida, ao crivo do contraditório do apelado em ação ordinária. (...)



    De fato, a análise da questão demandaria dilação probatória, incabível na via estreita escolhida da ação mandamental, por pressupor a existência de direito líquido e certo“ (fls. 2-10, e-doc. 103).



    7. Após a análise dos elementos de prova constantes dos autos eletrônicos e com fundamento exclusivo na legislação infraconstitucional, o Tribunal de origem concluiu ser “indevido, sob qualquer ângulo que se analise a questão, não só o destaque do ICMS, mas também a posterior apropriação de créditos sobre essa operação não tributada, de acordo com o art. 20, § 1º da LC 87/96” (fl. 7, e-doc. 103).



    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria exame do conjunto probatório constante dos autos eletrônicos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei Complementar n. 87/1996 e Convênio ICMS n. 84/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Base de cálculo presumida. Valores recolhidos a maior. Restituição. Limitações. RICMS/RS. Súmula 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.520.802-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2025).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Forma de cálculo. LC 87/1996. RICMS/MG. Decreto 46.930/2015. Súmulas 280 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário (Súmula 280/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.495.766-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS. SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS. 1. Constata-se que eventual divergência do entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à definição de embalagem prevista no RICMS demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 910.869-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.3.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora